Tribunal: TJPA
Processo: 0809553-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809553-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO ETJ/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

1.
D
escabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente,
eis que a decisão ora combatida, se encontra devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 e 313 do CPP, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da Constituição Federal.

2
.Conforme Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.
”

3
.
Incabível na hipótese dos autos, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(prisão e liberdade, são paulo: rt, 2011. 28.p.).

4.
Não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62 do CNJ, porquanto que não consta da impetração comprovação de que o paciente pertence a grupo de risco da COVID-19 ou possui alguma comorbidade ou enfermidade, apta a ensejar a revogação da prisão cautelar, de ofício, tampouco que a matéria foi objeto de exame do Magistrado de 1º Grau, razão pela qual deixo de conhecê-la sob pena de supressão de instância.

5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo
parcial conhecimento do
writ

e
denegação na parte conhecida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 27 dias e encerrada aos 29 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edinaldo Gonçalves de Oliveira
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açu, nos autos do processo criminal nº 0800422-91.2020.8.14.0060.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante na data de 27.08.2020, acusado da prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006
e
art. 12 da Lei nº. 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal
.

Relata o impetrante que a prisão foi convertida em preventiva, na data de 30.08.2020, em
decisão ausente de fundamentação idônea
, lastreada
apenas na gravidade abstrata dos crimes, violando as regras do art. 312 do CPP
.

Aduz que a droga apreendida sequer foi encontrada com o flagranteado, tendo sido localizada, conforme depoimento dos policiais, dentro de uma residência, ao lado de um fogão, a qual não pertence ao paciente, “
não havendo liame que dê causa a sua ligação aos entorpecentes
.”

Alega que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I e IV , do CPP
, eis que é primário, de bons antecedentes, possuindo residência fixa e trabalho lícito, com um pequeno comércio que supre a necessidade de seus vizinhos, bem como filhos menores e esposa que dependem diretamente de seu sustento.

Sustenta, ainda, o perigo de disseminação do COVID-19 no interior das casas penais, que requer do Estado medidas de prevenção à propagação do vírus, qual seja a redução da inserção de novos custodiados, por óbvio, aqueles que possuam condições para tanto, segundo a Recomendação n.º 62 do CNJ.

Pugna, ao final, pela concessão da liminar, com a imediata revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Liminar indeferida em 28.09.2020. (ID. 3723219).

Informações prestadas no dia 30.09.2020. (ID. 3750310).

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela
denegação
do
writ,
datado de 09.10.2020. (ID. 3830870).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edinaldo Gonçalves de Oliveira
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açu, nos autos do processo criminal nº 0800422-91.2020.8.14.0060.

Busca o impetrante a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; presença de circunstâncias judiciais favoráveis à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, ainda, com base na Recomendação n.º 62 do CNJ.

Feito o relato, passo ao exame do
writ.

Inicialmente, considerando certas questões suscitadas na inicial, sobretudo as relativas à inocência do acusado, cabe salientar que não se examina prova na via estreita do
habeas corpus
, uma vez que não pode o tribunal adiantar-se ao mérito do Juízo Monocrático, sob pena de supressão de grau de jurisdição, salvo situações excepcionais, o que não é o caso.

Da revogação da Prisão Preventiva.

Nesse ponto, importa salientar que a análise da revogação da prisão preventiva se acha condicionada à verificação da hipótese fática especificamente trazida a exame, não constituindo direito subjetivo absoluto e incondicional do requerente, cabendo ao julgador, igualmente, verificar a presença de quaisquer dos requisitos da prisão cautelar.

No caso em apreço, verifico que o Magistrado de 1º Grau homologou o flagrante lavrado contra o paciente, convertendo-o em prisão preventiva para fins de
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, ressaltando em sua decisão a
gravidade concreta
do delito e a
periculosidade
do custodiado

em agir em desacordo com o ordenamento jurídico.

Para melhor entendimento, confira-se trecho da r. decisão:

“(...). A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do flagranteado. De acordo com o art. 310 do CPP, na redação dada pela lei 13964/2019, no prazo de 24 horas após receber o flagrante, o juiz, em audiência de custódia, deverá relaxar a prisão, se ilegal; converter em preventiva, se presentes os seus requisitos e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou; conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Entendo que, em regra, o tráfico de droga demanda necessidade da prisão preventiva. O delito em questão, equiparado a hediondo, é um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, por todos o Estado e, em particular, na Comarca de Tomé-Açu, onde são frequentes os flagrantes por crime de tráfico e também por outros crimes graves, normalmente associados ao tráfico. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. Por outro lado, é manifesta a periculosidade dos agentes que se dão a essa prática, que se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à “boca de fumo”, onde é vendida ao pequeno consumidor. Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial, entendo que a gravidade do delito, associada à periculosidade do agente, voltado à prática delituosa, impõe a necessidade de manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública. Afora isso, com o flagranteado foram apreendidas duas armas de fogo, a prefigurar, em tese, crime autônomo, além de informações de que o flagranteado era temido, em virtude de ameaças aos moradores da localidade, por conta da suposta prática do comércio de droga, para, dessa forma, não sofrer perturbação no exercício da atividade ilícita a ele atribuída. Portanto, a conduta se reveste de maior gravidade, dessumindo-se daí o risco que o estado de liberdade do flagranteado acarreta para a ordem pública local e para a adequada instrução criminal. Assim, presentes os requisitos da custódia cautelar, converto em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, fundado no art. 312 c/c o art. 313, I, do CPP, por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública.”
(ID. 3707284).

Da leitura atenta do
decisum
objurgado, vê-se que
o

fumus comissi delicti
encontra-se presente, pois restaram demonstrados os
indícios suficientes de autoria
e a
materialidade
do fato. O
periculum libertatis
também ficou comprovado, porquanto a conduta imputada ao paciente é grave, conforme se depreende do decreto prisional, que relata que o mesmo é, supostamente, o responsável pelo tráfico de drogas na zona rural de Tomé-Açu, (ID.
3707284, pág.01
), tendo sido encontrado no interior de sua residência duas vasilhas de plástico contendo duas pedras, de tamanho médio, da substância entorpecente conhecida por “oxi”; duas armas de fogo e dois recipientes contendo chumbo e pólvora.

Tais circunstâncias vêm reforçar, em sede de
habeas corpus
, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, para
garantia da ordem pública
, evitando a reiteração da conduta criminosa, a fim de impedir a propagação do tráfico de drogas na região, e ainda

assegurar a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.

Outrossim, os requisitos autorizadores da medida também restaram evidentes, em razão da
gravidade concreta
do delito, face à
natureza

da substância entorpecente
apreendida,
oxi
;
bem como em razão da
periculosidade
revelada pela conduta do paciente, que estaria atemorizando e ameaçando os moradores da localidade para não ser denunciado, fator que justifica a manutenção da custódia por
conveniência da instrução criminal
.

Assim, não vislumbro,
in casu
,

ilegalidade na decisão ora combatida, visto que se encontra devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 e 313 do CPP, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da Constituição Federal.

Acrescento a essas razões que, conforme Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por conseguinte, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente,
Edinaldo Gonçalves de Oliveira
, tendo em vista

que não restou demonstrado o constrangimento ilegal suscitado na inicial
.

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Da Recomendação nº 62 do CNJ.

Quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva em face da aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
, a despeito da situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, vale ressaltar que a citada Recomendação não é norma impositiva, que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos em razão da pandemia pela Covid-19, sendo tal ato editado com a finalidade de orientar os juízes e tribunais a reavaliarem a necessidade de manutenção das prisões e a possibilidade de substituição pela custódia domiciliar ou outras medidas cautelares,
de acordo com o caso concreto e as condições pessoais do agente
.

In casu,
cumpre registrar que não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, porquanto que não consta da impetração comprovação de que o paciente pertence a grupo de risco da COVID-19 ou possui alguma comorbidade ou enfermidade, apta a ensejar a revogação da prisão cautelar, de ofício, tampouco que a matéria foi objeto de exame do Magistrado de 1º Grau, razão pela qual deixo de conhecê-la sob pena de
supressão de instância
.

Diante do exposto,
conheço, parcialmente, do
writ
e o denego na parte conhecida.

É o voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/11/2020